Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Provas da materialidade e autoria. Duplicidade de denúncia. Inexistência. Dosimetria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que condenou o apelante pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) em contexto de violência doméstica, A defesa alegou duplicidade de processos, pedindo a prevalência da decisão mais benéfica e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de duplicidade de denúncias e a possibilidade de aplicação do princípio do bis in idem; e (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de duplicidade de denúncias é confirmada, já que os processos envolvem vítimas diferentes. Embora os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático, houve duas vítimas distintas (A.M.A.M. e A.C.M.), o que afasta a aplicação do princípio do bis in idem.
4. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, tendo sido valorados negativamente os antecedentes criminais do réu e aplicada a agravante de reincidência, bem como a relativa à prática do delito em contexto de violência doméstica (artigo 61, II, f, do Código Penal. O regime semiaberto é adequado devido à reincidência.
5. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável, nos termos da Súmula 588 do STJ, pela prática de violência doméstica.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de processos distintos com vítimas diferentes afasta a aplicação do princípio do bis in idem.
2. A reincidência e o contexto de violência doméstica justificam a imposição de pena em regime semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b" e "c", 61, I e II, "f", 77, I, e 147, caput; Lei no 11.340/2006; Súmula 588/STJ.